Tribunal: CARF
Processo: 13708.001908/2006-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.001908/2006-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.502 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
LUCRO DA EXPLORAÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO IMPOSTO.
AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO CARF PARA ANALISAR RECURSO
VOLUNTÁRIO.
De acordo com determinação contida no parágrafo quarto, do artigo 144, do
Decreto 7.574 de setembro de 2011, não cabe recurso na esfera administrativa
sobre a decisão da DRJ que denegar o Pedido de redução de IRPJ. Assim, não
pode ser conhecido o Recurso Voluntário interposto nos autos do processo
administrativo que trata sobre Pedido de Redução do Imposto.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário em razão de incompetência recursal do CARF para análise da matéria, nos
termos do artigo 144, §§ 3o e 4o, do Decreto no 7.574/2011. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
13708.001906/2006-20, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Caio Cesar Nader Quintella, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Murillo Lo
Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1402-004.498, de 13 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.001908/2006-19
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.502 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.001908/2006-19

Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão da DRJ que manteve
o r. Despacho Decisório que indeferiu o Pedido de Direito à Redução de IRPJ formulado com
base no Laudo Constitutivo n° 152/2006, da Agência de Desenvolvimento do Nordeste –
ADENE, devido ter constatado débitos inscritos no CADIN. (O pedido foi feito com base na Lei
4.239/1963, com a nova redação dada pela Medida Provisória n° 2.19914 de 24/08/2001 e na Lei
no 11.196 de 21/11/2005).

O pedido foi formulado e calculado sobre o lucro de exploração dos serviços
de telecomunicação pela filial da Recorrente, situada no Estado de Minas Gerais, instruído com
os documentos que foram acostados aos autos.
Analisado pela Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Maiores
Contribuintes Demac/RJO, foi indeferido conforme Despacho Decisório, em razão de encontrar-
se a pleiteante inscrita no CADIN, o que a inabilita a receber benefícios fiscais.
O v. acórdão do colegiado a quo julgou improcedente a impugnação e manteve
o quanto decidido no Despacho Decisório, em síntese:

Portanto, a única interpretação possível é aquela que entende que a verificação
da quitação deve ser feita quando o pedido é formulado (protocolado). Este é o
momento que não só permite tratar os contribuintes de forma isonômica como
também não cerceia seu direito de defesa.”

Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário visando a reforma do
v. acórdão.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1402-004.498, de 13 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão.

Da admissibilidade do Recurso Voluntário:

O parágrafo quarto, do artigo 60, da IN da SRF 267/02, que regulamenta
a concessão do benefício e o procedimento relativo ao pedido de redução
de IRPJ, prescreve que a decisão da DRJ que indeferir o pedido de
redução do imposto é irrecorrível.

Da mesma forma, o parágrafo quarto, do artigo 144 do Decreto 7.574 de
setembro de 2011 também determina que não cabe recurso na esfera
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.502 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.001908/2006-19

administrativa sobre a decisão da DRJ que denegar o Pedido de redução
de IRPJ. Vejamos o texto do dispositivo.

Decreto 7.574 de 29 de setembro de 2011

Art. 144. O direito à redução do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas e
adicionais não restituíveis incidentes sobre o lucro da exploração, na área de
atuação da extinta Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste -
SUDENE será reconhecido pela unidade da Secretaria da Receita Federal do
Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário da pessoa jurídica, instruído
com o laudo expedido pelo Ministério da Integração Nacional ( Decreto no 4.213,
de 26 de abril de 2002, art. 3o ).
§ 1o O chefe da unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil competente
decidirá sobre o pedido de redução no prazo de cento e vinte dias, contados da data
da apresentação do requerimento.
§ 2o Expirado o prazo indicado no § 1o sem que a requerente tenha sido
notificada da decisão contrária ao pedido e enquanto não sobrevier decisão
irrecorrível, a interessada será considerada automaticamente no pleno gozo da
redução pretendida.
§ 3o Caberá impugnação de Julgamento para a Delegacia da Receita Federal do
Brasil, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência do despacho que
denegar, parcial ou totalmente, o pedido da requerente.
§ 3o Caberá impugnação para a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, no prazo de trinta dias, contado da data da ciência do despacho que
denegar, parcial ou totalmente, o pedido da requerente. (Redação dada pelo
Decreto no 8.853, de 2016)
§ 4o Não cabe recurso na esfera administrativa da decisão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento que denegar o pedido.
§ 5o Na hipótese do § 4o , a unidade competente procederá ao lançamento das
importâncias que, até então, tenham sido reduzidas do imposto devido,
efetuando-se a cobrança do débito.
§ 6o A cobrança prevista no § 5o não alcançará as parcelas correspondentes às
reduções feitas durante o período em que a pessoa jurídica interessada esteja em
pleno gozo da redução de que trata o § 2o .

Sendo assim, tendo em vista que o dispositivo acima colacionado
pertence a legislação mais recente e trata de procedimento específico
relativo ao Pedido de Redução do IRPJ, entendo não ser viável a
interposição de Recurso Voluntário no processo administrativo em
epígrafe, eis que o E. CARF não tem competência para analisar tal
benefício de redução de imposto.

Desta forma, como a lei específica que trata sobre o procedimento do
Pedido de Redução do IRPJ determina que a decisão da DRJ que denegar
o pedido é irrecorrível/definitiva, entendo que o Recurso Voluntário
interposto pela Recorrente nestes autos não deve ser conhecido, tendo em
vista a ausência de competência legal para que o E. CARF reveja a
decisão "a quo".
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.502 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.001908/2006-19

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, deixo de
conhecer do Recurso Voluntário.

É como voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do recurso
voluntário em razão de incompetência recursal do CARF para análise da matéria, nos termos do
artigo 144, §§ 3o e 4o, do Decreto no 7.574/2011.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital